Tribunal: STF
Processo: Rcl 50346
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Khaled Youssef Abou Chakra afirma que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ceilândia/DF, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    A autoridade reclamada, em informações, esclareceu que:



    Informo, ainda, que o Inquérito Policial 487/2021 – 15ª DPDF, ao qual se referem as medidas cautelares mencionadas, ainda não foi concluído e que, consequentemente, ainda não houve oferecimento de denúncia em desfavor do ora paciente, nem sobreveio qualquer decreto prisional em quaisquer dos autos, tendo, ademais, a Defesa do Reclamante e de alguns representados tido pleno acesso aos respectivos autos, tanto que não sigiloso e já habilitados naquele feito.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator